Tribunal: TJPA
Processo: 0805710-69.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805710-69.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSIEL VILACA QUARESMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. A

ART. 147-A §1º, INCISO II E ART. 329, TODOS DO CPB.
NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECOMENDAÇÃO N° 62/CNJ E ART. 310, §4º, DO CPP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PANDEMIA DE COVID-19 – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS – ALEGAÇÃO DE FILHO MENOR – TOTAL IMPROVIMENTO.

1.
Não realização da audiência de custódia
: Em razão da situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Recomendação nº 62/CNJ, e este Tribunal suspenderam, excepcionalmente, a realização presencial da audiência de custódia, sem prejuízo de o juiz examinar o flagrante a ele apresentado, decidindo pela legalidade da prisão e a necessidade, se for o caso, de sua conversão em preventiva, ou, se ausentes os requisitos legais, substituir o encarceramento por cautelares diversas. Há, portanto, a motivação idônea a que se refere o art. 310, §4º, do CPP a afastar a realização da audiência de custódia, o que fora devidamente esmiuçado pelo juízo coator na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva, bem como a ausência de notícias de tortura no citado crime e por ter ido realizar um Júri previamente designado.

2. Ausência de fundamentação e de requisitos da custódia preventiva:
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 25-26 ID nº 5459356), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a existência de indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de se garantir a ordem pública, aliado ao fato de, uma vez em liberdade, provavelmente tende a continuar perseguindo a vítima, visando à integridade física e psicológica desta.

3.
O fato de ser pai de filho menor de idade, não garante a liberdade do paciente, especialmente quando o impetrante não logrou êxito em comprovar que o menor encontra-se em estado de vulnerabilidade, o que supõe-se estar o mesmo aos cuidados maternos.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de H
abeas Corpus Liberatório com pedido de medida liminar
impetrado em favor de
JOSIEL VILACA QUARESMA
, em face de ato do MM
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA
, nos autos nº 0801586-27.2021.8.14.0070.

Consta da impetração, em suma, que o paciente foi preso em flagrante no dia 22.06.2021, prisão esta posteriormente convertida em custódia preventiva, por ter supostamente cometido o crime do art. 147-A §1º, inciso II e art. 329, todos do CPB.

Alega a impetrante a ilegalidade da referida prisão, ante a não realização da audiência de custódia, a qual é um direito público subjetivo, de caráter fundamental, sendo procedimento obrigatório.

Argumenta, ainda, que diante do atual quadro de pandemia ocasionada pelo coronavírus, deve ser reavaliada a medida constritiva, conforme orienta a Recomendação nº 62/2020 do CNJ.

Aduz a inexistência dos requisitos legais do art. 312 do CPP, dado que ausentes quaisquer elementos concretos a indicar que o paciente represente risco à garantia da ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Afirma, ademais, que a simples existência de inquéritos policiais ou processos criminais sem trânsito em julgado não podem ser considerados em desfavor do paciente.

Por tais razões, requer
liminar
para que expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,

Distribuídos os autos em plantão em 22/06/2021,
a liminar restou indeferida.

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 43-44 ID nº 5470799).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. ID nº 5492003).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Compulsando os autos, verifica-se que o Paciente foi preso em flagrante em 21/06/2021, pelo crime do art. 147-A, §1º, inciso II (Perseguição, contra mulher por razões da condição de sexo feminino) e art. 329 (Resistência), todos do Código Penal, praticado contra a vítima DAYANNE DE AZEVEDO VILHENA.

Extrai-se dos autos que, na manhã do dia 21/06/2021, a ofendida, Dayanne de Azevedo Vilhena, acionou a polícia, narrando que estaria sendo perseguida pelo ora paciente, o qual já teria lhe importunado sexualmente na data de 02/02/2021, fato ocorrido na Loja Leandro Importados. Na referida ocasião, o autuado teria apertado as nádegas da ofendia e se masturbado, mesmo havendo outras pessoas no local. Narrou a ofendida sentir-se perseguida e abalada psicologicamente com a situação e teme ser novamente importunada, pois, o flagranteado conhece seu local de trabalho. Ainda segundo o auto de flagrante, por ocasião da abordagem, Josiel reagiu/resistiu contra os polícias, empurrando-os e tentando chutá-los. Constou que conseguiu se desvencilhar, empreendendo fuga, mas foi recapturado. Perante a autoridade policial o ora impetrante negou a prática da importunação, mas assumiu ter se interessado pela ofendida e sentir desejo por ela.

Alega o Impetrante que, o ora paciente, está sofrendo constrangimento ilegal, por prisão em flagrante, que foi convertida em prisão preventiva, sem que o mesmo fosse ouvido em audiência de custódia, configurando assim, manifesta ilegalidade.

Não constato ilegalidade na não realização da audiência de custódia
no caso da prisão em flagrante do paciente ocorrida no período de pandemia.

Como se sabe, em razão da situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Recomendação nº 62/CNJ, e este Tribunal suspenderam, excepcionalmente, a realização presencial da audiência de custódia, sem prejuízo de o juiz examinar o flagrante a ele apresentado, decidindo pela legalidade da prisão e a necessidade, se for o caso, de sua conversão em preventiva, ou, se ausentes os requisitos legais, substituir o encarceramento por cautelares diversas. Há, portanto,
a motivação idônea a que se refere o art. 310, §4º, do CPP a afastar a realização da audiência de custódia,
o que fora devidamente esmiuçado pelo juízo coator na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em prisão preventiva, bem como a ausência de notícias de tortura no citado crime e por ter ido realizar um Júri previamente designado,
in verbis
(fls. 25-26 ID nº 5459356):

“DECISO INTERLOCUTÓRIA

DA AUDIÊNCIA DE CUSTODIA Tendo em vista a necessária observância das medidas de prevenção de contágio pelo novo coronavírus (COVID-19), nos termos da recomendação 62/2020 do CNJ, e, ante ausência de notícia de tortura contra o flagranteado, deixo de realizar a audiência de custódia. Além disso, esta magistrada encontra-se, na data de hoje, presidindo Sessão Tribunal do Júri, o que inviabiliza a realização da audiência de custódia (...)”

Nesse sentido, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente
(fls. 25-26 ID nº 5459356), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
existência de indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de se garantir a ordem pública
, aliado ao fato de, uma vez em liberdade, provavelmente tende a continuar perseguindo a vítima
, visando à integridade física e psicológica desta
:

“(...) Com a entrada em vigor da Lei nº 12.403/2001, deve ser analisado se as medidas cautelares contempladas no art. 319 do CPP, quais sejam, comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de se ausentar da comarca, recolhimento domiciliar, suspensão do exercício de função, fiança e monitoração eletrônica, são adequadas e suficientes frente ao caso concreto ou se há necessidade de decretação da prisão preventiva. De acordo com auto de flagrante, na manhã do dia 21/06/2020, a ofendida, Dayanne de Azevedo Vilhena, acionou a polícia, narrando que estaria sendo perseguida pelo ora flagrando, o qual já teria lhe importunado sexualmente na data de 02/02/2021, fato ocorrido na Loja Leandro Importados. Na referida ocasião, o autuado teria apertado as nádegas da ofendia e se masturbado, mesmo havendo outras pessoas no local. Narrou a ofendida sentir-se perseguida e abalada psicologicamente com a situação e teme ser novamente importunada, pois, o flagranteados conhece seu local de trabalho. Ainda segundo o auto de flagrante, por ocasião da abordagem, Josiel reagiu/resistiu contra os policiais, empurrando-os e tentando chutá-los. Constou que ainda conseguiu se desvencilhar, empreendendo fuga, mas foi recapturado. Perante a autoridade policial o autuado negou a prática da importunação, mas assumiu ter se interessado pela ofendida e sentir desejo por ela. Pois bem. Diante das circunstâncias fáticas, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva do indiciado, pois, uma vez em liberdade, provavelmente, tende a continuar perseguindo a vítima, sendo imperativa a preservação da integridade física e psicóloga desta, bem como da ordem pública, por meio da custódia cautelar. Ademais, enquadra-se o caso em análise nos preceitos do art. 313, inciso I, do CPP, tendo em vista o quantum de pena aplicada aos delitos do art. 147-A § 1º, inciso II e art. 329, todos do CP, em tese, praticados pelo autuado. Registro, ainda, que tramita, em desfavor do autuado, outra ação penal na comarca de Goianésia/PA, por crime sexual. De todo o exposto, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de JOSIEL VILACA QUARESMA, já qualificado, com fundamento na garantia da ordem pública, de acordo com o que determina o art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, todos do CPP.

(...)

Com efeito, ao prestar informações, a autoridade coatora assinalou que
“verificou que tramita, em desfavor do o autuado, outra ação penal na comarca de Goianésia/PA, por crime sexual. Além disso, autoridade policial informou, nos autos de flagrante, já ter instaurado, em março de 2021, o IPL nº 00490/2021.100077-1, no qual se apura a prática de importunação sexual, em tese, praticado pelo impetrante contra a mesma vítima dos autos em referência.”
, de onde se constata, mais uma vez a gravidade em concreto do crime e a necessidade de se
garantir a ordem pública
.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Ademais, o fato de ser pai de filho menor de idade, não garante a liberdade do paciente, especialmente quando o impetrante não logrou êxito em comprovar que o menor encontra-se em estado de vulnerabilidade, o que supõe-se estar o mesmo aos cuidados maternos.

Ante o exposto
, pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 05/07/2021